Tribunal: TJSP
Processo: 1000719-44.2023.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Ação revisional - Contrato bancário de empréstimo pessoal - Cerceamento de defesa não configurado - Matéria de direito - Apuração de perfil social do requerente que prescinde da realização de perícia - Prova documental que seria suficiente para solução da lide - Desnecessidade de prova pericial.
Aplicação do CDC às instituições financeiras - Incidência da Súm. 297, do STJ - Revisão do contrato -

Ementa:
Ação revisional - Contrato bancário de empréstimo pessoal - Cerceamento de defesa não configurado - Matéria de direito - Apuração de perfil social do requerente que prescinde da realização de perícia - Prova documental que seria suficiente para solução da lide - Desnecessidade de prova pericial.
Aplicação do CDC às instituições financeiras - Incidência da Súm. 297, do STJ - Revisão do contrato - Possibilidade mesmo em caso de quitação ou novação - Súm. 286, do STJ.
Juros - Abusividade configurada - Demonstração de que as taxas pactuadas são exageradamente abusivas em relação à média praticada pelo mercado em operações similares, mediante consulta ao site do BACEN - Redução à taxa média praticada pelo mercado financeiro à época da contratação determinada - Questão consolidada no STJ (REsp. 1.061.530/RS, apreciado nos termos do art. 543-C, do CPC/1973) - Precedentes da Corte.
Indenização por dano moral - Descabimento - Cobrança de encargo contratual reconhecido abusivo apenas em Juízo - Ausência de demonstração de negativação, descontos indevidos ou cobrança vexatória - Existência de mero aborrecimento, incapaz de caracterizar lesão moral apta à indenização.
Inconformismo do requerente com o valor dos honorários advocatícios - Arbitramento que deve se dar em padrões moderados, considerados a extensão dos trabalhos, complexidade da matéria e necessidade de condigna remuneração do causídico - Princípio da razoabilidade - Alíquota de 10% sobre o montante condenatório que comporta majoração para R$ 2.800,00 - Aplicação dos §§ 8o (porquanto inestimável o proveito econômico obtido) e 11 (em razão do não acolhimento do recurso da ré), do art. 85, do CPC.
Incidência do § 8o-A, do art. 85, do CPC que deve ser feita em se considerando os critérios estabelecidos no § 2o, do mesmo dispositivo legal, não se admitindo o mero tabelamento imposto pelo órgão de classe - Precedentes da Corte - Recurso da ré não provido - Recurso do autor parcialmente provido.